Tribunal: TJMT
Processo: 1069990-41.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1069990-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIELLY CRYSTINE DA SILVA ALVES - CPF: 049.416.281-36 (RECORRENTE), ISABELLE TIMO DE CUBAS - CPF: 052.187.731-82 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1069990-41.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1069990-41.2024.8.11.0001

Recorrente:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Recorrido:
Marielly Crystine da Silva Alves

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MATERIAIS EM RODOVIA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos materiais e danos morais, em razão de dano causado a veículo de usuária por pedra arremessada durante serviço de roçagem às margens da rodovia BR-364.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa no julgamento; (ii) estabelecer se a concessionária deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais decorrentes do evento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a prova produzida é exclusivamente documental e suficiente para o deslinde da controvérsia, cabendo ao magistrado a direção da instrução probatória conforme seu convencimento.

4.

Reconhece-se a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos materiais causados, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante da prestação defeituosa do serviço de conservação da rodovia, evidenciada pela ocorrência do evento danoso durante a execução de serviço de roçagem sem a devida proteção.

5.

Afasta-se a condenação por danos morais, por se tratar de mero aborrecimento sem demonstração de efetiva violação de direitos da personalidade, inexistindo situação vexatória ou humilhante que ultrapassasse o limite do dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe à concessionária de rodovia responder objetivamente pelos danos materiais causados aos usuários decorrentes da má prestação de serviços de manutenção.

2.

A simples ocorrência de dano material em veículo, sem violação de direitos da personalidade, configura mero aborrecimento e não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Recurso Inominado n. 1003166-26.2023.8.11.0037, Relator Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 01/07/2024; TJMT, Recurso Inominado n. 1000256-32.2018.8.11.0027, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, Segunda Turma Recursal, julgado em 05/10/2023; TJMT, Apelação Cível n. 0005932-89.2014.8.11.0003, Relator Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/08/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1069990-41.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1069990-41.2024.8.11.0001

Recorrente:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Recorrido:
Marielly Crystine da Silva Alves

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Concessionária Rota do Oeste S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 278617351)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária ao pagamento de
R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais),
a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 278617359): argui preliminar de cerceamento defesa, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, argumenta que a situação narrada não extrapola o mero aborrecimento, como pedido alternativo, requer o afastamento da condenação por dano morais, ou redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 278617364)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto pela empresa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1069990-41.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1069990-41.2024.8.11.0001

Recorrente:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Recorrido:
Marielly Crystine da Silva Alves

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa dos fatos, a autora alega que, em 13/11/2023, às 11h12, trafegava pela Rodovia BR-364, KM 381.0, quando se deparou com funcionários da concessionária cortando a grama no entorno da pista de rolamento, utilizando roçadeira, sem a devida faixa de proteção, ocasião em que pedras foram arremessadas, atingindo o para-brisa e a lateral de seu veículo.

Aduz que, após o ocorrido, realizou requerimento de ressarcimento junto à concessionária responsável pela rodovia (Id. 278616881 e Id. 278616882), o qual foi negado (Id. 278616883), tendo, então, efetuado por conta própria o reparo do para-brisa danificado, conforme notas fiscais juntadas em Id. 278616879.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, eis que não se verifica prejuízo, sendo a prova exclusivamente documental, como no caso em apreço, tornando absolutamente dispensável a produção de provas adicionais. Ademais, cabe ao juiz, destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir as provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.

Da análise do conjunto probatório, denota-se que a prestação de serviço pela concessionária recorrente foi deficiente. Restou evidenciado que a autora teve seu veículo danificado enquanto trafegava pela rodovia sob responsabilidade da recorrente, devendo esta responder objetivamente pelos danos causados, em razão de sua condição de prestadora de serviço.

Às concessionárias que exploram economicamente rodovias incumbe o dever de indenizar danos ocasionados aos veículos de seus usuários, mesmo quando decorrentes da colisão com objetos sobre a pista de rolamento.

Frise-se que a relação entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se os ditames do Código de Defesa do Consumidor para a solução da controvérsia.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Identificado o dano e a causa, o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço impõe a reparação.
Logo, devido o ressarcimento à recorrida a título de danos materiais.
No que tange à indenização por danos morais, o reconhecimento da responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Dessa maneira, da análise dos fatos declinados na inicial, verifica-se que a recorrida não demonstrou que foi submetido a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória, tratando-se de mero aborrecimento.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES E MEDIDA LIMINAR –
CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL POR MANUTENÇÃO DE RODOVIA – PEDRA LANÇADA NO PARA-BRISAS

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS MATERIAIS – DIREITO À RESTITUIÇÃO
- PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1003166-26.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 09/07/2024)

RECURSO INOMINADO. RODOVIA PEDAGIADA. VEÍCULO ATINGIDO POR
PEDRA
.
DANOS
CAUSADOS AO PARA-
BRISA
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REVELIA DECRETADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
DANO
MATERIAL COMPROVADO. REPARAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A empresa recorrente, devidamente intimada em sede de audiência de conciliação, deixou de apresentar defesa no tempo oportuno, razão por que não há falar em afastamento da revelia.
2. A empresa concessionária responde pelos
danos
causados em rodovia pedagiada. 3.
Dano
material devidamente comprovado.
4.
Hipótese dos autos em que não restou evidenciada situação a ultrapassar as raias da esfera patrimonial.
Dano

moral
não configurado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000256-32.2018.8.11.0027, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE EM RODOVIA EM REGIME DE CONCESSÃO –
PEDRA LANÇADA NO PARA-BRISAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – TESE DE FATO DE TERCEIRO – RISCO INERENTE À ATIVIDADE DESEMPENHADA
– FORTUITO INTERNO –– COBRANÇA DE PEDÁGIO – CONTRAPRESTAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DO TRECHO
– DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, respondem objetivamente por qualquer defeito na prestação do serviço e pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, o que inclui objetos deixados na pista; ainda que tais objetos sejam arremessados involuntariamente por terceiros, porque caracterizado o fortuito interno, inapto a afastar o dever de indenizar.
2. Uma simples trinca formada no para-brisas do veículo do usuário, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.
(N.U 0005932-89.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Logo a sentença deve ser reformada, afastando a condenação a título de danos morais imposta à recorrente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de afastar a condenação a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 05/05/2025